Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da demanda, relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou à maior facilidade de obtenção da prova, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.
II – Nas ações de indenização por alegado erro na prestação de serviços odontológicos, é admitida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre a Clínica-ré, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde, o ônus em demonstrar que todo o serviço prestado ocorreu de forma correta.
III – Agravo de instrumento desprovido.